Tribunal: TJSP
Processo: 2057096-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Penhora de valores pagos pelo excedente financeiro em previdência privada – Deferimento – Orientação do STJ no sentido de garantir a impenhorabilidade dessa espécie de bens em quantia até 40 salários mínimos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.